Tribunal: TJDFT
Processo: 0733854-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733854-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDENISIO PAES DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GILDENISIO PAES DOS SANTOS contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou procedentes os pedidos (ID 47832567). Insurge-se o apelante unicamente contra a verba honorária fixada na sentença. Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Ressalte-se que, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. INTIME-SE o apelante para, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator